Tribunal: STF
Processo: ARE 1511284
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 139 E 140, C/C 141, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS ACOSTADA AOS AUTOS. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE ATENDIDO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU TRANSAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SOMATÓRIO DE PENAS DOS DELITOS QUE ULTRAPASSA DOIS ANOS. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PENAIS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO DIVULGADO EM APLICATIVO DE MENSAGENS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE IMUNIDADE PARLAMENTAR, ANTE AO CARGO QUE O RÉU EXERCIA À ÉPOCA DOS FATOS (VEREADOR). IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONTEÚDO OFENSIVO E HUMILHANTE, PROFERIDO PELO RÉU, REITERADAMENTE. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL QUE NÃO POSSUI NEXO COM A PRÁTICA DAS CONDUTAS DELITIVAS, MORMENTE PORQUE AS PALAVRAS FORAM PROFERIDAS EM GRUPO DE MENSAGENS E NÃO NA CASA LEGISLATIVA. CONDUTAS DELITIVAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de difamação e injúria, cometidos por meio de aplicativo de mensagens, com evidente conteúdo ofensivo à honra dos ofendidos, mantém-se a condenação operada na sentença.



     2. No caso, não se aplica a imunidade parlamentar ao vereador, porque as ofensas não possuem nexo de vinculação com a função do apelante, e nem se definem como críticas ao sistema de saúde do Município. - (e-doc. 201, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário alega-se violação aos arts. 5º, II, e 29, VIII, da Constituição Federal (e-doc. 257).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 469/RG, além da Súmula 282/STF (e-doc. 266).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 469/RG, assentou a tese que, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador (RE 600.063, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25/02/2015, p. 15/05/2015). Confira a ementa do paradigma:



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



     2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



     3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



     4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.



    (RE nº 600.063, Rel. p acórdão Min. Roberto Barroso j. 25/02/2015, p. 15/05/2015).



    6. No presente caso, consta do acórdão recorrido:



    (...)



    E, ao contrário da alegação da douta Defesa, resta evidenciado que o áudio do réu faz ataque pessoal aos ofendidos, sendo impossível de se perquirir que se trata de críticas aos serviços de saúde, prestados por eles, na qualidade de servidores do Município. 



    Dessa forma, está presente o elemento subjetivo do tipo, pois o réu teceu comentários maldosos, chamando a enfermeira de “safada” e o médico de “vagabundo”, reiteradamente, durante toda sua fala. 



    Além disso, embora o apelante alegue que exercia o cargo de vereador e as palavras proferidas são críticas ao sistema de saúde do Município, entende-se não aplicável a imunidade parlamentar, como requer a Defesa. 



    Acerca do assunto, a MMª Julgadora esclareceu na sentença que:



     “Além disso, trata-se de fato determinado e objetivo, não sendo as imputações vagas, imprecisas ou indefinidas. Não se trata de mera opinião, ou fala na condição de vereador ou, ainda, ‘desabafo – com tom de revolta’, como sustenta a defesa em sua tese. O conteúdo do áudio foi direcionado em grande medida às ofensas aos querelantes, com menção a situações que nada tinham a ver com a prestação de serviços e adjetivos pejorativos às vítimas. 



    Embora o acusado, à época dos fatos, exercesse mandato de vereador no Município de Adrianópolis/PR, tal posição, por si só, não atrai a imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Conforme já mencionado, o áudio foi dedicado na maior parte do tempo a atacar as pessoas das vítimas, com menção de fatos completamente alheios ao serviço público, o que indica que a fiscalização do serviço público foi mero pretexto para atingir a honra dos funcionários públicos”.



    Ressalve-se que o conteúdo das mensagens direcionadas às vítimas é extremamente humilhante, com ofensa direta à honra, não possuindo ligação com o cargo que o apelante exercia na época dos fatos, nem se confundem com críticas ao serviço público prestados pelas vítimas.



      Logo, não havendo um nexo ou vinculação direta com o exercício do mandato, as ofensas irrogadas não são acobertadas pela imunidade parlamentar, prevista na Constituição Federal. - (e-doc. 201, p. 11/12 - com grifos acrescidos)



    7. Com efeito, o excerto destacado bem mostra a consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado por esta Corte, em regime de repercussão geral. Ademais, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido quanto ao ponto alegado pelo recorrente, acerca das ofensas terem ou não relação com o exercício do mandato, seria necessária uma nova análise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.494.745, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/07/2024, p. 24/07/2024; ARE 1.463.274, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, j. 17/07/2024, p. 18/07/2024; e ARE 1.493.675, de minha relatoria.



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator